Tribunal: STF
Processo: RE 1275678
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “Agravo de instrumento. Embargos à execução. Expedição de precatório de valores incontroversos. Possibilidade. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mesmo em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, como no caso em apreço, é possível a expedição de precatório da parte incontroversa. Na hipótese em apreço, União apresentou nos embargos à execução parecer Técnico do NECAP, apontando que seria devido, em caso de não acatamento dos argumentos trazidos nos Embargos à Execução, o valor de R$ 518.196,02 (quinhentos e dezoito mil cento e noventa e seis reais e dois centavos), sendo este o valor incontroverso da execução. Diante de valores contra os quais não reside qualquer controvérsia, não há justificativa razoável ou legal para impedir o cumprimento da obrigação de pagar, visto que, a reforma promovida no Código de Processo Civil, em seu art. 919, e §§, não impede expressamente a execução provisória contra a Fazenda Pública. Julgamento dos Embargos à Execução por esta quarta Turma, reconhecendo como devidos os valores apontados pela União, mesmos valores tidos como incontroversos nestes autos. Retenção da verba honorária contratual. Possibilidade. Agravo de instrumento provido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 100, § 5º, da Constituição República.
    Cabe ressaltar, desde logo, que, com a exceção do tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, os demais temas não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cumpre assinalar, de outro lado, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu  a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no ARE 1.206.858/SP:
    “Observa-se que, transitado em julgado o processo de conhecimento, o debate sobre o efeito impeditivo da expedição de precatório, na via dos embargos à execução, tem regência exclusiva em nível infraconstitucional.
    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (no caso, o Código de Processo Civil de 1973), bem como o revolvimento do acervo probatório subjacente (Súmula 279/STF).
    Portanto, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.” (grifei)
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.113.672-AgR/AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.234.873/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.145.135/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator